Tribunal: TJDFT
Processo: 0022773-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022773-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELZIMAR MARTINS VERAS VALENCA, FABIO BELARMINO VALENCA, JUSCELINO BELARMINO VALENCA, QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PATRONO. EFETIVAÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017. 2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do CPC, situação verificada no caso em comento. 3. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 272, §§ 2o e 5o, 274 e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da intimação do advogado da parte insurgente, bem como ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, verifico que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 272, §§ 2o e 5o, 274 e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CADASTRADA NO PORTAL DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULAR INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. 2. ADESÃO QUE OCORREU DE FORMA EQUIVOCADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi regularmente intimada da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. Nesse contexto, tendo a Defensoria Pública local solicitado seu descadastramento do Portal de Intimações Eletrônicas apenas em 5/5/2020, tem-se que todas as intimações realizadas até esse termo são plenamente válidas e eficazes, produzindo seus efeitos. 2. Assim, não há se falar em nulidade da intimação, porquanto não verificado qualquer vício na comunicação processual. Por conseguinte, não é possível se falar em desconstituição do trânsito em julgado nem em devolução do prazo recursal, cabendo à Defensoria Pública o ônus de ter eventualmente aderido ao portal de forma equivocada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg na PET no REsp 1854351/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005